Tribunal: STF
Processo: Rcl 54361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tupã/SP em face de decisão, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 0308669-57.2009.8.26.0000), que julgou inconstitucional a base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo, prevista na Lei Complementar municipal nº 66/2004, por afronta ao princípio constitucional da isonomia (art. 150, II, da Constituição).



    2. A parte reclamante alega que, ao reputar inconstitucional o lançamento tributário, o órgão reclamado divergiu do teor da Súmula Vinculante 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”) — consolidação do Tema 146 da repercussão geral. Defende a constitucionalidade da utilização da metragem da área construída do imóvel como base de cálculo da prestação do serviço público de coleta, remoção e destinação do lixo, ante o critério adotado pelo legislador de que um imóvel maior, presumidamente, produzirá maior quantidade de resíduos sólidos do que um imóvel com metragem inferior. Afirma que “resta patente a presença dos requisitos da especificidade e da divisibilidade, de maneira que o v. acórdão proferido pelo E. TJSP está em flagrante contrariedade à norma do art. 145, II, da Constituição da República”. 



    3. Requer a parte reclamante, em caráter liminar, a suspensão do processo até o julgamento final da presente reclamação. Ao final, postula a cassação do acórdão reclamado, “tendo em vista que se trata de inobservância de enunciado de Súmulas Vinculantes e de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida desse E. STF”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa:



    “Observa-se, porém, que a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar é cobrada com base no metro quadrado da edificação do imóvel. Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente.



    Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.



    O ser edificado o imóvel (ter área construída) não significa que produza mais ou menos lixo que outro não edificado (sem área construída). Portanto, constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar, apenas do dono daquele, a taxa em comento.



    Por óbvio que imóveis não edificados (sem área construída) também podem produzir lixo. E quiçá em quantidade até maior que a produzida por outros edificados (com área construída). Como, então, cobrar a taxa somente dos proprietários destes?



    Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal reconhece que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma.”



    7. No caso, o órgão reclamado concluiu que o critério de utilização da área edificada dos imóveis como base de cálculo “não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente”, o que comprometeria a base de cálculo do tributo, pois o “ser edificado o imóvel (ter área construída) não significa que produza mais ou menos lixo que outro não edificado (sem área construída)”. Nesse cenário, o Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade da cobrança do tributo por afrontar o princípio da isonomia constitucional, previsto no artigo 150, II, da Constituição.



    8. Não vislumbro, portanto, violação à tese firmada na Súmula Vinculante 29, pois o paradigma versa sobre a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Na decisão reclamada, no entanto, a cobrança da taxa foi afastada por não corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou colocado a sua disposição, concluindo “que imóveis não edificados (sem área construída) também podem produzir lixo. E quiçá em quantidade até maior que a produzida por outros edificados (com área construída)”. 



    9. Nesse cenário, forçoso concluir que não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Vejam-se: Rcl 18.344-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Ainda nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Deste modo, não procede a alegada “inobservância de enunciado de Súmulas Vinculantes e de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida desse E. STF”.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator